Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711942-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE BIRNFELD DE ARRUDA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, ora exequente/agravante, em face da decisão interlocutória (ID 226088336), proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701636-93.2025.8.07.0007, movida em desfavor de CARLOS ALEXANDRE BIRNFELD DE ARRUDA BARBOSA, ora executado/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Como cediço, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784, do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Destaco que o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. No caso presente, a obrigação de que tratam os autos não atende a tais requisitos, não sendo, portanto, um título executivo extrajudicial. Consequentemente, não se revela apto para fundamentar a execução no presente processo. Ressalte-se que esta Vara é competente para processar e julgar as execuções de títulos extrajudiciais, assim como os embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares, processos incidentais e demais incidentes processuais relacionados a tais execuções. Contudo, não há previsão legal que autorize o processamento da presente ação nesta Vara, tendo em vista a inadequação do título para a execução. Em consonância com o entendimento consolidado neste Tribunal, cito o seguinte julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução. 2. O contrato de abertura de crédito, no caso concreto, não consubstancia título executivo extrajudicial, haja vista a ausência de certeza e liquidez. Essa modalidade contratual corporifica a obrigação da instituição financeira em disponibilizar o crédito em determinada quantia ao cliente, o qual, porém, pode utilizá-lo ou não. 3. Nos termos do Enunciado 233 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato esteja assinado por testemunhas instrumentárias e se faça acompanhar, nos autos, por extrato referente à movimentação financeira do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução. 4. Havendo a utilização dos valores disponibilizados ao cliente, a documentação que expõe o valor do débito é feita de forma unilateral pela instituição financeira, contribuindo, a não participação daquele, para a ausência de certeza e liquidez da obrigação. 5. O contrato, pelo qual se promove a mera disponibilização de crédito ao correntista, padece da ausência de certeza e liquidez, haja vista que não se encontram, no próprio título, os fatores que permitam apurar, ainda que por cálculos aritméticos, a existência e o valor do débito. 6. Não detendo o credor de título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 783, do CPC, para a propositura da ação de execução, deve propor a ação por outra via adequada para a cobrança dos valores que entende devidos. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1071178, 07082926520178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O Contrato de Abertura de Crédito, ainda que esteja acompanhado do respectivo extrato bancário, não configura título executivo apto a autorizar o ajuizamento da ação de execução, nos termos das Súmulas 233 e 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ajuizada a ação de execução, é atribuição do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que atestem a regularidade da marcha processual. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1104055, 07021016220178070014, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, ainda, a Súmula 233 do STJ, que preconiza que "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo", reforçando o entendimento de que, em casos como o presente, o título não possui os requisitos necessários para dar início a uma execução. Diante do exposto, DECLINO da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que é a competente para processar e julgar a presente demanda. Preclusa a presente decisão, ou caso ocorra renúncia ao prazo recursal, os autos deverão ser remetidos ao Juízo competente. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 70257436), a exequente narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual o d. Juízo a quo declinou da competência, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) possui força executiva por expressa disposição legal (Art. 28 da Lei no 10.931/2004) e conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 576). Afirma que este entendimento se aplica às cédulas que documentam crédito rotativo ou cheque especial. Afirma que o título é certo, líquido e exigível, acompanhado da respectiva planilha de cálculo e extratos. Argumenta, assim, pela competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para processar o feito. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para obstar o declínio de competência e determinar o recebimento da inicial e o regular prosseguimento da execução perante o juízo especializado. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 70257440). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, é necessária a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. No caso em análise, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão parcial da medida liminar pleiteada. A controvérsia reside em definir se a Cédula de Crédito Bancário (CCB) que instrumentaliza contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) constitui título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução perante vara especializada. A Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, entre outras providências, estabelece em seu artigo 28: "Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. (...) § 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: (...) II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto." Havia, de fato, controvérsia jurisprudencial sobre a exequibilidade de títulos oriundos de contrato de abertura de crédito, o que levou à edição da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça ("O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo"). Contudo, após a edição da Lei no 10.931/2004, que expressamente conferiu força executiva à Cédula de Crédito Bancário, inclusive àquela representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente (art. 28, § 2o, II), a questão foi reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 576), culminando na fixação da seguinte tese vinculante (art. 927, III, CPC): “Tema 576: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial." No caso dos autos, a execução originária está fundamentada na Cédula de Crédito Bancário no. F972514, juntada aos autos originários sob ID 223571022, acompanhada de extratos e planilha de cálculo de IDs 223571023 e 223571024. Assim, em primeira análise, entendo que a cédula se enquadra como título executivo extrajudicial, na forma prevista pelo Tema 576/STJ. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 233 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. TEMA 576 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, 771, parágrafo único e art. 924, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cédula de crédito bancário destinada à abertura de limite de crédito, acompanhada de extrato da conta corrente, é título hábil para aparelhar ação de execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 576), o STJ fez uma distinção da aplicação do enunciado de súmula n. 233, no sentido de que a cédula de crédito bancário, mesmo que represente obrigação decorrente de contrato de abertura de crédito (rotativo ou cheque especial) em conta corrente, é título executivo extrajudicial. 4. Além de cópia da cédula de crédito bancário, o exequente apresentou extratos de conta corrente com a demonstração dos valores disponibilizados, em favor do devedor, acompanhados de demonstrativo da evolução do débito. 5. A cédula de crédito bancário apresentada pelo exequente está de acordo com as exigências legais dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004 e, por consequência, é título executivo extrajudicial com força para embasar a ação de execução promovida contra o devedor principal e o devedor solidário. Assim, afasta-se, no caso concreto, a incidência do enunciado de súmula n. 233 do STJ. 6. É desnecessária a emenda da petição inicial para a conversão da ação executiva em ação de conhecimento. O art. 785 do CPC reconheceu expressamente que deve ser respeitada a opção do credor pelo ajuizamento da ação que lhe for mais conveniente, ressalvado o juízo de inadmissibilidade da ação de execução nos casos em que a lei não reconhece o título executivo ou quando faltar algum dos pressupostos processuais gerais e específicos da execução. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1957823, 0718114-16.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DO EMITENTE. NECESSIDADE. EXTRATO BANCÁRIO. INSUFICIENTE PARA EMBASAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 26 da Lei 10.931/04 que a Cédula de Crédito Bancário é “título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”. 2. A eficácia executiva da cédula de crédito bancário decorre expressamente da Lei 10.931/04, a qual estabelece, em seu art. 28 que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente elaborados conforme previsto no § 2o”. 3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema Repetitivo 576, firmou a seguinte tese: a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. 4. Os documentos juntados pela autora cumprem os requisitos legais quanto aos créditos originalmente contratados. Todavia, embora a exequente alegue ter ocorrido a majoração do crédito disponibilizado para o montante de R$ 10.000,00, o documento não está assinado pelas emitentes/executadas, o que viola o art. 29, VI, da Lei 10.931/04. 5. Embora o extrato bancário possa ser uma importante ferramenta para se aferir eventual certeza e liquidez da dívida, é imprescindível que a cédula de crédito bancário esteja assinada para que se possa ter certeza sobre a aceitação do contrato em si. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1943042, 0725295-86.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA. NÃO RECONHECIMENTO DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. REQUISITOS. CUMPRIDOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DE CERTIFICAÇÃO PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de origem não reconheceu a validade da cédula de crédito bancário como título executivo, tendo determinado a conversão do feito em ação de conhecimento, sob pena de extinção do processo. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o documento de contratação de crédito que instrui os autos constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC. 3. A cédula de crédito bancário possui eficácia executiva, conforme dispõem os dispositivos da Lei 10.931/04, e confirmado no tema repetitivo 576 do STJ. 3.1. O Autor logrou êxito em comprovar os requisitos essenciais para a configuração do título para instruir a ação executiva. 4. O § 4o do Art. 784 do CPC dispõe que “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.” 4.1 O art. 10, §2o da MP no 2.200-2/2001 admite como válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 5. É válida a ação executiva fundada em contrato eletrônico de capital de giro em favor do Agravado, assinado pelas partes por meio da utilização de senha ou token nos canais digitais ou caixa eletrônico, com geração de código de autenticação para verificação. 5.1. Não cabe ao Juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a validade do título executivo extrajudicial. (Acórdão 1933952, 0726450-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024. Grifos nossos) Dessa forma, evidencia-se a probabilidade do direito invocado pela Agravante quanto à exequibilidade do título e, consequentemente, quanto à competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais para processar o feito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na imediata remessa dos autos a juízo potencialmente incompetente (Vara Cível), o que acarretaria tumulto processual e dilação indevida na tramitação da execução, com base em premissa jurídica aparentemente superada pela jurisprudência vinculante. Contudo, entendo ser prudente a concessão do efeito suspensivo de forma parcial. Afinal, o imediato prosseguimento da execução poderá acarretar a prática de atos constritivos em desfavor do executado antes da manifestação do colegiado. Essa medida visa preservar a utilidade de eventual provimento do agravo e evitar movimentações processuais desnecessárias, sem implicar prejuízo ao Agravado, em caso de futuro desprovimento do recurso. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada (ID 226088336 dos autos originários) unicamente no que tange à determinação de declínio da competência e remessa dos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701636-93.2025.8.07.0007 a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, devendo o processo permanecer no Juízo de origem até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quanto aos termos desta decisão e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 17:17:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora